Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-87.2022.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato (fraude eletrônica contra idoso) – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Prova oral e documental incriminadora – Exculpatória incomprovada – Dolo evidenciado – Condenação de rigor – Pena-base fixada no mínimo legal – Reincidência demonstrada – Aumento pela prática contra vítima idosa, circunstância objetiva e demonstrada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato (fraude eletrônica contra idoso) – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria demonstradas – Prova oral e documental incriminadora – Exculpatória incomprovada – Dolo evidenciado – Condenação de rigor – Pena-base fixada no mínimo legal – Reincidência demonstrada – Aumento pela prática contra vítima idosa, circunstância objetiva e demonstrada nos autos – Alegada hipossuficiência que não tem o condão de afastar a pena pecuniária e a condenação a custas processuais – Possibilidade de modulação da cobrança de competência do Juízo das Execuções – Regime fechado justificado pela reincidência e pelas peculiaridades do caso – Valor mínimo a título de indenização bem fixado – Pedido do Ministério Público e demonstração do prejuízo material à vítima – Recurso desprovido.